Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726531-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO GHELLERE D E S P A C H O Em atenção aos artigos 9o e 10o do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitado pelo apelado nos ID 34232356 e 34814800. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator